Tribunal: TJBA
Processo: 8022538-91.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8022538-91.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: EDGARD FORTES NETO e outros (3)

Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VERBA SALARIAL. CRÉDITO SUBMETIDO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES À DATA DA IMPETRAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ.
.
CUMPRIMENTO DE ARESTO QUE SE JULGA PROCEDENTE EM PARTE.

1.
Em relação ao pedido dos Requerentes de pagamento imediato, sem necessidade de formação do precatório, não lhes assiste razão uma vez que o STF pacificou a
questão, submetida à repercussão geral, Tema 831, no RE 889.173/MS, decidindo pela obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.

2. A
s questões aduzidas relativamente à base de cálculo da GSP, aos reajustes anteriores concedidos e eventual absorção das perdas sofridas pela reestruturação remuneratória da carreira não correspondem a matérias conhecíveis de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. As questões relacionadas à correção monetária, juros de mora e termo inicial das parcelas devidas são passíveis de análise nesta oportunidade, porquanto se inserem no âmbito da atuação de ofício do julgador na condução do procedimento de cumprimento de sentença judicial, fiscalizando não apenas a regular observância da coisa julgada, como também a regular aplicação dos consectários legais da condenação.

4. Quanto à alegação de que não poderia constar da execução as parcelas relativas a período anterior à impetração (05/05/2000), tem razão o Estado da Bahia em sua assertiva, pois, como se infere dos autos, foi incluído nos cálculos apresentados pelos requerentes o mês de abril/2000, anterior à impetração.

5. Os termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, tratando-se de condenação da Fazenda Pública relativamente a servidores públicos, a correção e monetária e aplicação de juros de mora deve se dar na forma especificada no Tema 905 do STJ: “
a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022538-91.2018.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDGARD FORTES NETO e outros (3) e como apelada ESTADO DA BAHIA.

Acordam

os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por votação unânime, em julgar procedente em parte o cumprimento de sentença coletiva.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça